Tribunal: TJSP
Processo: 1504097-58.2019.8.26.0533
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367846
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1504097-58.2019.8.26.0533, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é apelante
ELVISON ELEOTERIO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504097-58.2019.8.26.0533 -Voto no 42.518
2
VOTO RELATOR No 42.518
RECURSO DE APELAÇÃO No. 1504097-58.2019.8.26.0533
APELANTE: ELVISON ELEOTERIO DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: SANTA BÁRBARA D'OESTE 2a VARA CRIMINAL

ELVISON ELEOTERIO DA SILVA APELA da r. sentença
de fls. 130/133, prolatada pelo MM. Juiz de Direito, Doutor Cassio Henrique Dolce
de Faria, que o condenou ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa,
no piso legal, por infração ao artigo 33, “caput”, da Lei no. 11.343/06.
Inconformado, insurge-se pretendendo a absolvição por
insuficiência probatória, a desclassificação para a figura prevista no art. 28 da Lei
11.343/2006; a redução da pena, diante da aplicação do artigo 33, § 4o, da Lei de
Drogas; a fixação de regime aberto para o início do cumprimento da pena e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos
do artigo 44 do Código Penal (fls. 171/177).
Regularmente
processado
o
recurso,
o
Parquet
apresentou contrarrazões às fls. 181/183, requerendo o desprovimento do
recurso com a manutenção da sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença recorrida. (fls. 196/204).
É O RELATÓRIO.
Consta da denúncia que, no dia 21 de agosto de 2019,
por volta de 22h30min, na Rua São José do Rio Pardo, defronte ao no. 200,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504097-58.2019.8.26.0533 -Voto no 42.518
3
Jardim Barão, na cidade de Santa Bárbara D'Oeste, ELVISON ELEOTERIO DA
SILVA, qualificado a fls. 17/22, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, 7
porções de cocaína, pesando aproximadamente 9 gramas, e 40 porções de
“maconha”,
pesando
aproximadamente
54
gramas
(conforme
auto
de
constatação preliminar de fls. 11/14), tudo sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Segundo foi apurado, guardas municipais realizavam
patrulhamento pelo local quando visualizaram o apelante e a testemunha de
acusação Bruno Felippe Ferreira de Moraes, os quais, ao avistarem a viatura,
começaram a caminhar, razão pela qual foram abordados. Em busca pessoal, os
agentes localizaram com o apelante uma porção de cocaína. Bruno, por sua vez,
tinha em sua posse a quantia de R$ 45,00 e um maço de cigarros.
Consta ainda que nas proximidades do local em que o
apelante e Bruno se encontravam, em meio a uma folhagem seca na calçada, os
guardas localizaram seis porções de cocaína - sendo três de cor branca e três de
cor verde - além de quarenta porções de “maconha” (fls. 01/03).
A materialidade e a autoria delitiva não foram
questionadas pelo apelante, e restaram, de fato, amplamente demonstradas
confirmada pela prova oral acusatória (gravação audiovisual), bem como pelo
auto de prisão em flagrante (fls. 04/09), boletim de ocorrências (fls. 10/37), auto
de exibição e apreensão (fls. 13), auto de constatação preliminar de substância
entorpecente (fls. 14/17) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 116/117).
Na fase extrajudicial o apelante confessou a prática
delitiva (fls. 09). Já em Juízo, confessou parcialmente o delito em tela, eis que
alterou o seu depoimento anterior, onde informa que apenas a droga que estava
em sua orelha lhe pertencia (gravação audiovisual).
As testemunhas de acusação Humberto Assis de
Lacerda e Adriano Nonato Morais, Guardas Municipais, ouvidos em Juízo,
(fls.03/04 e mídia digital), relataram com riqueza de detalhes as diligências que
culminaram com a prisão em flagrante do acusado, corroborando os termos da
denúncia.
Em Juízo somente foi ouvido o Guarda Municipal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504097-58.2019.8.26.0533 -Voto no 42.518
4
Adriano, onde informou que estavam em patrulhamento na região em razão de
várias denúncias de tráfico de drogas, quando se depararam com o apelante e
com a testemunha de acusação Bruno e que, em razão do nervosismo
apresentado por ambos, acabaram por aborda-los. Com o apelante, foi localizada
“uma pipeta de cocaína” e ao ser indagado, informou que fazia venda de drogas,
mas naquele dia em específico, não estava traficando. Os guardas fizeram
buscas e num local próximo (03 metros) deles, foram localizadas as drogas
mencionadas na denúncia. O apelante e a testemunha Bruno, informaram que a
droga em questão não lhes pertencia, contudo, quando do interrogatório do
apelante, este afirmou que ao Escrivão de Polícia, que a droga era de sua
propriedade e que estaria vendendo-as em razão de necessidade (gravação
audiovisual).
A testemunha de acusação Bruno em sede policial,
informou que o dinheiro apreendido era de sua mãe, desconhecendo a quem
pertencia a droga localizada, sendo certo que a apenas 03 dias, havia saído da
Unidade Prisional onde estava recolhido. Acrescentou que não conhecia o
apelante (fls. 08). Em Juízo ratificou suas declarações na fase extrajudicial
(gravação audiovisual).
Como se pôde verificar, a autoria ficou devidamente
comprovada, levando-se em conta as provas trazidas aos autos, que foi
totalmente corroborada pela prova testemunhal, plenamente coerente e
harmônica.
Com relação aos depoimentos dos guardas municipais, foram
firmes e seguros ao descreverem os fatos conforme a denúncia. Além disso, não
se vislumbrou nenhum motivo para incriminar falsamente o acusado.
Com efeito, a valoração do depoimento de policiais
obedece aos mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, pois seria
um absurdo considerar-lhe a condição funcional como fator de inidoneidade.
Assim:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504097-58.2019.8.26.0533 -Voto no 42.518
5
do contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-la pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício,
da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente
policial somente não terá valor quando se evidenciar que
esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na
investigação policial, age facciosamente, ou quando se
demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas
que as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (
HC 74.608-0/SP; Relator Ministro Celso de Mello, J.
18.02.1997)
E ainda:
“Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a
normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não
ser quando se apresente razão concreta de suspeição.
Enquanto isso não ocorre e desde que não defendam
interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade,
sua palavra serve a informar o convencimento do
Julgador” (Ap. 186.858-3 - 1a Câm. Criminal TJSP - Rel.
Des. Jarbas Mazzoni; JTJ 176/314).
No mais, o artigo 33 da Lei 11.343/06 retrata um tipo
misto alternativo, ou seja, quaisquer das condutas descritas no dispositivo legal
caracterizam o crime em apreço.
Em razão disso, a conduta punível não é apenas
vender ou expor à venda substância entorpecente, mas, também, trazer consigo,
ter em depósito, guardar substância entorpecente sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Tendo em vista o conjunto probatório seguro, a
quantidade e diversidade de drogas apreendidas, bem como a forma de
acondicionamento, conclui-se que as substâncias entorpecentes apreendidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504097-58.2019.8.26.0533 -Voto no 42.518
6
destinavam-se ao tráfico, sendo de rigor a condenação do acusado, ora apelante.
Logo, não subsiste a alegação da defesa postulando a
desclassificação do crime de tráfico para o previsto no artigo 28 da lei de drogas,
pois a dinâmica dos fatos e os demais elementos indiciários evidenciam o animus
do apelante de comercializar o entorpecente.
Tendo em vista o conjunto probatório seguro e
harmônico, conclui-se que a droga destinava-se ao tráfico, sendo de rigor a
condenação do acusado, ora apelante.
A pena aplicada não comporta reparos.
A pena-base foi bem fixada acima do patamar mínimo
legal pelo preclaro magistrado sentenciante, em razão da quantidade (quarenta
porções de “maconha”, pesando aproximadamente cinquenta e quatro gramas;
sete porções de cocaína, pesando aproximadamente nove gramas), a variedade
e a qualidade de parte das drogas (cocaína, que causa intensa dependência)
apreendidas não podem ser desconsideradas.
A propósito:
“Tratando-se de tráfico de entorpecente, na avaliação das
circunstâncias legais para fixação da pena, devem influir
decisivamente a espécie e a quantidade de droga, pois se tratam
de informações que demonstram o estágio de nocividade da
substância para saúde pública, e o grau de envolvimento do
infrator com o odioso comércio, revelando a personalidade
perigosa e voltada à prática criminosa” (STJ, HC 9.743-SP, 5a T., j.
21-10-1999, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU de
22-11-1999, RT 775/559).
Na fase intermediária, ausentes as circunstâncias
agravantes, contudo presente a atenuante da menoridade relativa do apelante
(fls. 24), conforme dispõe artigo 65, inciso I do Código Penal, retornando a pena
patamar mínimo legal.
Ausentes, por fim, causas de aumento e de diminuição
a serem consideradas, a pena do apelante foi tornada definitiva.
De fato, não era mesmo o caso de aplicação da causa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504097-58.2019.8.26.0533 -Voto no 42.518
7
de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o da Lei 11.343/06, haja vista
restar plenamente evidenciado que o apelante exercia atividade criminosa com
habitualidade, fazendo do nefasto comércio de tóxicos seu meio de vida.
Com efeito, as circunstâncias do caso concreto, tais
como a quantidade, diversidade de espécies, forma de acondicionamento e
natureza dos narcóticos apreendidos, demonstram o seu grau de envolvimento
com o tráfico, consoante bem pontuou a douta magistrada sentenciante.
Nesse sentido, posicionou-se o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça:
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA
PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.313/06 AO RÉU
QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS.
IMPOSSIBILIDADE. (...) 2.Tendo
sido constatado pela Corte de origem, em sede de apelação, que o
paciente "fez do tráfico sua forma de ganhar a vida", inviável se
mostra aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art.
33, § 4o, da Lei 11.343/06, porque tal dispositivo exige que, além
de ser primário e de bons antecedentes, o beneficiário não se
dedique às atividades criminosas nem integre organização
criminosa. (HC 79836/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima,
Quinta Turma, julgado em 21/02/2008, DJe 26/05/2008).
Tratando-se de delito equiparado a hediondo, cometido
a partir da vigência da Lei no 11.464/07, o regime inicial fechado é o único
possível ao crime de tráfico, a teor do que estabelece o artigo 2o, § 1o, da Lei no
8.072/90.
Não se desconhece que, em recente julgado, o
Plenário do Supremo declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade da
exigência do regime inicial fechado para crimes hediondos e equiparados.
Entretanto, por tratar-se de decisão de caráter incidental, não possui efeito
vinculante ou erga omnes, limitando-se, portanto, ao caso concreto.
Ademais, no caso em exame, a inviabilidade da fixação
de regime prisional menos gravoso é reforçada no fato de que o réu guardava e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504097-58.2019.8.26.0533 -Voto no 42.518
8
tinha em depósito, para difusão ilícita, grande quantidade e diversidade de
espécies de drogas, o que revelou acentuada culpabilidade.
O montante da pena corporal imposta é incompatível
com a substituição por penas restritivas de direitos, ex vi do artigo 44, inciso I, do
Código Repressivo.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO
DEFENSIVO, mantendo-se a r. sentença condenatória, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator